Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-10.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000097-10.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac